Tribunal: CARF
Processo: 15467.000464/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15467.000464/2010-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
HELIO LUIZ LOPES DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35, 52/54 e 58) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 28/32), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000464/2010-96
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000464/2010-96

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 16, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-
Calendário de 2007, resultando no Imposto de Renda a restituir ajustado de R$
1.837,82.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, de fls. 17, foi apurada omissão de rendimentos recebidos
da fonte pagadora CAPEMI INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL, no valor de R$
2.009,94.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando
que os rendimentos da fonte pagadora CAPEMI se referem a pensão (0561-
benefício de entidade de previdência privada), sendo estes isentos por ser
portador de moléstia grave.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA.
Mantém-se como omitido o rendimento cuja natureza não foi
comprovada pelo contribuinte, não se confirmando tratar-se de
rendimento
recebido
em
função
de
complementação
de
aposentadoria ou pensão, requisito necessário para fins de isenção
do Imposto de Renda na forma prevista no artigo 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713/1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29
de dezembro de 2004.

A 21a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos
para comprovação dos requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao
direito à isenção.
Quanto ao laudo médico apresentado, fls. 09, emitido por médico
da Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, identifica-se ser o
Contribuinte portador de cardiopatia grave desde 06 de 2006, sendo especificado
como Classificação Internacional de Doenças CID 10 -I25, que corresponde à
“Doença Isquêmica crônica do Coração”.
Dessa forma, fica atendida a exigência legal de comprovação de
doença tipificada legalmente, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial do Município.
O documento “Carta de Concessão” emitido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, fls. 07, comprova que o Contribuinte foi
aposentado por tempo de serviço, com vigência a partir de 02/04/1996.
Conclui-se, então, que o contribuinte passou a ter direito à isenção
prevista na Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000464/2010-96

da Lei no 9.250/1995, a partir de junho de 2006 (data do início da doença
indicada no laudo), momento em que o contribuinte preencheu os dois requisitos
essenciais para fruição da isenção pleiteada.
A isenção refere-se aos rendimentos recebidos a título de pensão,
aposentadoria e reforma, bem como suas complementações.
Quanto aos rendimentos recebidos da CAPEMI Instituto de Ação
Social não foi apresentado qualquer documento onde se possa identificar que os
rendimentos em questão tratam-se de complementação de aposentadoria.
Dessa forma, considerando-se que não foi possível a identificação
da natureza dos rendimentos recebidos do CAPEMI Instituto de Ação Social, não
é possível concluir-se pelo direito à isenção pleiteada.

Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, juntando documentos e requerendo a retificação da declaração do exercício
2008, ano-calendário 2007.
Em 11/06/2020, às e-fls. 52/54, o contribuinte, por e-mail, faz aditivo ao Recurso
Voluntário, anexando requerimento onde altera valores e reitera a solicitação de retificação da
declaração em questão, agora com a inclusão de novo rendimento. Junta documentos.
Em 14/06/2020, a e-fl. 58 solicita que seja desconsiderado o e-mail anterior e o
comprovante de rendimentos de e-fl. 55 da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social –
VALIA, por se referir a depósito judicial.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 11/03/2013 (e-fl. 43); Recurso Voluntário
protocolado em 09/04/2013 (e-fl. 35), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação, por entender que o
contribuinte não apresentou nenhum documento que comprovasse a natureza dos rendimentos
recebidos do CAPEMISA Instituto de Ação Social.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Por primeiro, cabe ressaltar que para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000464/2010-96

contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Razão assiste ao recorrente, senão vejamos; a Carta de Concessão do INSS
informa que o recorrente é aposentado por tempo de serviço a partir de 27/05/96; o doc. de e-fls.
5/6, informa que o recorrente é portador de doença grave a partir de Junho de 2.006, também
fornecido pelo INSS, o caso em questão é do ano-calendário de 2.007.
Relativamente a Capemisa, entendo que os documentos trazidos aos autos pelo
recorrente dão conta de que os valores recebidos por ele da Capemisa, são em decorrência da
pensão , aposentadoria. (fls 36/37)
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital